Tribunal: CARF
Processo: 19679.008215/2003-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.008215/2003-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.692 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
TDK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1998
DÉBITOS LANÇADOS EM REVISÃO DE DCTF. COMPENSAÇÃO
CONTÁBIL COMPROVAÇÃO.
Mantém-se o lançamento quando inexiste prova de quitação, mediante
compensação contábil, dos débitos informados na DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencido o conselheiro Gustavo
Guimarães da Fonseca que dava provimento parcial ao recurso para determinar o retorno dos
autos à DRJ para novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por TDK DO BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA contra acórdão que julgou improcedente a impugnação apresentada contra
auto de infração lavrado pela Defis/SP.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.008215/2003-85
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.692 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.008215/2003-85

Em decorrência de revisão sumária da declaração de contribuições e tributos federais —
DCTF, correspondente ao 2° e 4° trimestre do ano calendário de 1998, a empresa acima
qualificada foi autuada e notificada por via postal a recolher o crédito tributário no valor
de R$ 45.301,59, sendo R$ 17.384,88 a título de IRRF, R$ 13.038,66 a título de multa
de ofício e R$ 14.878,05 a título de juros de mora calculados até a data da lavratura do
AI (fls. 15 e 16).
Conforme demonstrativos de fls. 17 a 20, o lançamento em tela decorre da não
localização de pagamentos vinculados a débitos declarados (item 4.1).
• Inconformada com a exigência fiscal, a interessada, por meio de seu procurador,
apresenta a impugnação de fls. 01 e 02, protocolizada em 09/09/2003, na qual, alega,
em apertada síntese, que o IRRF exigido no item 4.1 do Auto de infração foi pago
conforme comprovam os DARF(s) em anexo. Destaca que os débitos n° 9036918 e
9036919 foram compensados com o saldo negativo de IRPJ apurado no exercício
financeiro de 1996.
Antes da sua apreciação pela instância a quo, a unidade de origem revisou de
ofício o lançamento de modo a excluir parte da exação e manter a seguinte parcela:

A DRJ/São Paulo I, então, manteve esta última exigência por entender que a
interessada não comprovou a alegação de que os débitos remanescentes foram compensados com
o saldo negativo de IRPJ apurado na DIRPJ/1996, ano-calendário 1995. Em seu entendimento,
por se tratarem de espécie distinta (no caso, IRPJ e IRRF), a compensação deveria ter sido
procedida mediante requerimento do contribuinte.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
rechaça a argumentação da instância a quo no sentido da possibilidade da compensação sem o
referido requerimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, as parcelas remanescentes que configuram o litígio
correspondem aos débitos no 9036918 e 9036919. Referem-se ao IRRF nos valores de R$
8.259,19 e R$ 6.606,00, respectivamente, devidos na 3a e 4a semanas do mês de dezembro de
1998. Segundo a interessada, a parte ainda mantida do auto de infração deve ser também
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.692 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.008215/2003-85

exonerada porque os mencionados débitos teriam sido quitados mediante compensação com o
crédito de saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 1995.
A DRJ não concordou com essa quitação por entender que a compensação deveria
ser procedida mediante requerimento do contribuinte.
A recorrente discorda dessa exigência e fundamenta sua argumentação no art. 66
da Lei no 8.383/91, com a redação dada pela Lei no 9.069/95, combinado com o texto então
vigente dos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430/96. Confira-se:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subseqüente. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
(Vide Lei no 9.250, de 1995)
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da
mesma espécie. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
(...)
Art. 73. Para efeito do disposto no art. 7o do Decreto-lei no 2.287, de 23 de julho de
1986, a utilização dos créditos do contribuinte e a quitação de seus débitos serão
efetuadas em procedimentos internos à Secretaria da Receita Federal, observado o
seguinte:
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo ou
da contribuição a que se referir;
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será
creditada à conta do respectivo tributo ou da respectiva contribuição.
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a
serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e
contribuições sob sua administração.
Acrescenta que o seu entendimento era sustentado pela própria Receita Federal ao
editar o Ato Declaratório Normativo Cosit no 14, de 10/09/1998, verbis:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto nos arts. 121 e 166 da Lei No 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN), no art. 66 da Lei No 8.383, de 31 de dezembro de 1991,
alterado pelo art. 58 da Lei No 9.069, de 29 de junho de 1995, no art. 39 da Lei No
9.250, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 18 da Instrução Normativa SRF No 21, de
10 de março de 1997, declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da
Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados, que:
I - independe de prévia autorização dos órgãos da Secretaria da Receita Federal a
compensação de saldo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica com débito de Imposto
de Renda Retido na Fonte, decorrente de responsabilidade tributária. (grifei)
II - não será admitida, entretanto, a compensação do crédito derivado do recolhimento
do Imposto de Renda Retido na Fonte, decorrente de responsabilidade tributária, tendo
em vista que, nesse caso, o respectivo encargo financeiro foi suportado por terceiro.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.692 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.008215/2003-85

Portanto, assiste razão à recorrente quanto à alegação de que a compensação do
saldo negativo do IRPJ com débito do IRRF independeria de prévia autorização da Receita
Federal. Neste sentido, equivoca-se a instância a quo ao declarar uma distinção na espécie
tributária.
Nada obstante, a interessada pretende comprovar o evento da compensação com a
informação contida na DCTF do período apresentada em 03/02/1999 (fls. 89 a 124). Nesta
declaração, a compensação informada não corresponde ao quanto alegado.
Com efeito, segundo consta (fls. 97 e 98), os referidos débitos teriam sido
compensados com créditos oriundos do recolhimento indevido ou a maior de estimativa mensal
do IRPJ (código de receita 2362), do período de apuração ocorrido em 30/05/1995, com data de
vencimento em 30/06/1995. Portanto, não corresponde ao alegado crédito de saldo negativo do
ano-calendário.
Em seu recurso, a empresa até alega que teria havido uma mera incorreção
passível de ser relevada acerca do valor do crédito. Ao invés de se apontar o montante total do
crédito (R$ 39.086,94), teriam sido indicados os valores dos impostos a compensar propriamente
ditos. No entanto, como atestado no parágrafo acima, se alguma incorreção houve, não se limitou
à invocada.
Ademais, não foram juntados quaisquer outros elementos (como registros
extraídos das escriturações contábil/fiscal) que pudessem sugerir alguma verossimilhança da
compensação contábil capaz de me convencer sobre a necessidade da diligência solicitada.
Não se pode dar guarida à pretensão recursal se não há prova conclusiva do direito
líquido e certo tal como prescrito no Código Tributário Nacional (CTN), verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital